Tribunal: TJSP
Processo: 1022900-90.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

De manter-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita se não houve a interposição do recurso adequado, no momento oportuno, tampouco veio prova de modificação da situação financeira anterior - É possível a cobrança de juros capitalizados quando há previsão no contrato – É válida a cobrança de tarifa de cadastro, nos termos do recurso especial

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

De manter-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita se não houve a interposição do recurso adequado, no momento oportuno, tampouco veio prova de modificação da situação financeira anterior - É possível a cobrança de juros capitalizados quando há previsão no contrato – É válida a cobrança de tarifa de cadastro, nos termos do recurso especial repetitivo n.o 1.255.573/RS – De acordo com a Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" - Correta a repartição das custas, em razão da sucumbência recíproca, sendo evidente que a dos apelantes se deu em maior proporção - Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.